Tribunal: TJES
Processo: 5024790-19.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024790-19.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DERIO NEITZEL e outros
RECORRIDO: EVERTON MORENO BRAUN
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024790-19.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: DERIO NEITZEL e POLPAS SHOW INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RECORRIDO
: EVERTON MORENO BRAUN

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto por DERIO NEITZEL e POLPAS SHOW INDUSTRIA E COMERCIO LTDA contra a r. sentença que, na ação de embargo de terceiros apresentada por EVERTON MORENO BRAUN em face deles, acolheu o pedido inicial para desconstituir a restrição formalizada no veículo AUDI A3 1.8T; PLACA: HFE8A40; RENAVAN: 00024595345; COR: Preto; ANO/MODELO: 2006. Inconformados, pugnam pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

II - RAZÕES DE DECIDIR

3. Do recolhimento do preparo. O artigo 42, §1º, da Lei nº 9.099/95, prevê que o preparo deve ser recolhido e comprovado no prazo de 48 horas, sob pena de deserção, não admitida a complementação intempestiva. Ainda pelo Enunciado nº 80 do FONAJE,
"o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva"
.

4. Compulsando os autos, verifica-se que não houve comprovação tempestiva do recolhimento das custas processuais. Isso porque, o recurso inominado foi protocolado em 28/02/2025, sexta-feira, às 19:10h. Assim, o prazo para a comprovação do recolhimento findou-se em 02/03/2025, domingo, às 19:10h. Todavia, pelo Enunciado nº 4 da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, bem como considerando os feriados de carnaval nos dias 03(três), 04(quatro) e 05(cinco) do mês de março, o prazo prorrogou-se para as primeira hora útil subsequente, isto é, para as horas do dia 07/03/2025. Contudo, o recolhimento das custas só foi comprovado em 14/03/2025, o que impõe o reconhecimento da deserção do recurso.

6. Assim, diante da ausência de comprovação tempestiva, considera-se o recurso inominado interposto pela ré deserto e, consequentemente, não conhecido.

III - DISPOSITIVO

7. Diante de tais considerações, entendo pelo NÃO CONHECIMENTO do presente recurso, por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

8. Condeno o recorrente no pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os últimos no patamar de 10% do valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)